Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718606-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALCINO GONCALVES BARBOSA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALCINO GONÇALVES BARBOSA FILHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF. Relata que o paciente foi preso em flagrante e sua prisão convertida em preventiva em 13/05/2022 pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 140 caput, art. 147 caput, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006; e art. 24-A da Lei 11.340/2006, em relação ao processo no 0708127-82.2022.8.07.0020, em decisão lastreada na necessidade de proteção à suposta vítima (art. 313, III, CPP) e na aferição, frente às circunstâncias constantes dos autos, de que o paciente não teria condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a suposta vítima compareceu posteriormente ao cartório do juízo e requereu a revogação das medidas protetivas, afirmando não se sentir ameaçada, oportunidade em que requereu a liberdade do paciente. Acrescenta que o juízo indeferiu o pedido e que, ante a impossibilidade de realização de uma audiência de Justificação em data próxima, o paciente não pode continuar encarcerado, considerando-se a declaração da suposta vítima. Entende que a Lei Maria da Penha constitui normativo de ação afirmativa, que visa “emponderar” a mulher em situações que esta deva ser protegida e que, quando não permite que esta exerça com liberdade a sua vontade, na verdade a está tratando como incapaz. Afirma que para a manutenção da prisão preventiva, assim como para a sua decretação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum in mora, além do periculum libertatis, o qual deve ser real e atual, não podendo a decisão se embasar em perigos pretéritos. Por tais argumentos, requer a concessão da liminar, revogando-se de imediato a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida quando do julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Esta é a suma dos fatos. Do que consta nos autos, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 140 caput, art. 147 caput, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006; e art. 24-A da Lei 11.340/2006, em relação ao processo no 0708127-82.2022.8.07.0020 (injúria, ameaça, incêndio em casa habitada, todos em contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medida protetiva de urgência em vigor) contra a sua companheira, no dia 12/05/2022 (ID ilegível) . Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 13/05/2022, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos (ID ilegível): (...) “Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada em favor da vítima. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O autuado tem passagens por violência doméstica em 2018, 2019 e 2020, todas contra a mesma companheira. Estava com medidas protetivas deferidas e, ainda assim, voltou a se aproximar da vítima. Não bastasse isso, o caso é de extrema gravidade, pois o autuado, em tese, incendiou um cômodo da casa da vítima. Tais circunstância demonstram que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado.” (Sem grifos no original). Quando do recebimento da denúncia, o d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, atendendo pedido formulado pelo Ministério Público, estendeu as medidas protetivas aos filhos menores do casal, determinando que o acusado se abstenha de manter contato com a vítima e seus filhos (ID ilegível). Por sua vez, ao apreciar o pedido de revogação da medida protetiva formulado pela vítima, a d. autoridade apontada como coatora pontificou, in verbis: " (...) A situação da vítima é gravíssima. Seu pedido para soltura do requerente se baseia na alegação de estar passando fome e se encontrar doente. A fome, a miséria e a doença não podem ser o sustentáculo de uma vida de agressões e violência, um fator determinante para que a vítima permaneça sofrendo e em constante risco. A conduta do requerente, que, segundo a denúncia, deu continuidade à empreitada criminosa contra a vítima mesmo após ter sido intimado de medidas protetivas de urgência que visavam resguardar a vítima, demonstra que sua liberdade efetivamente representa um alto risco à saúde física, emocional, psicológica e patrimonial da vítima. Este Juízo tem a sorte de contar com uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica que pode auxiliar a vítima nesse momento de necessidade. Assim, por entender que a vítima mais que nunca necessita da manutenção das medidas protetivas de urgência e que a continuidade da prisão do réu é um fator fundamental à proteção da vida da vítima, indefiro o pedido de revogação da MPU. Encaminhe-se a vítima para a assistência social da Igreja Koinonia, por intermédio da Sra. Cida (61 98167-7832), a fim de que a vítima possa receber auxílio econômico (cestas básicas) e psicológico. Encaminhe-se a vítima também ao CREAS. Tudo com urgência.” (Grifos parciais no original). (...)" Nesse quadrante, a motivação da vítima ao requerer a revogação da medida protetiva só intensificou a certeza de sua fragilidade e necessidade de proteção, a mesma que a Lei Maria da Penha busca conferir às mulheres em situação de violência doméstica. Outrossim, não se trata de desrespeitar a vontade e autonomia da vítima, mas sim verificar que, diante dos fatos descritos na denúncia e do histórico de violência sofrido pela família, a sua motivação encontra raiz numa dependência econômica que, em grande medida, serve de lastro a mais violência. De sua parte, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese em tela, ambos encontram-se presentes, restando claro que, diante do perfil violento do paciente, sua segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se que a aplicação isolada de medidas protetivas de urgência não se mostrou suficiente para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, conforme bem explicitado pela decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois, a decisão do d. Juízo de origem, pela manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente mostra-se em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2022 21:49:00. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator